Tribunal: STF
Processo: HC 187772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho, em favor de Lucas Antunes Borges, contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 563.465/SC. 
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário (eDOC 1, p. 2)
    Daí a impetração de writ no STJ, que indeferiu o pedido.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza necessidade da anulação do julgamento ocorrido nas instâncias anteriores, pois validaram prova testemunhal supostamente ilegal para fundamentar a decisão de pronúncia.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá se instruído com os elementos decisórios e probatórios suficientes que permitam ao órgão julgador ad quem ao menos delimitar a controvérsia e ter lastro para uma decisão bem informada, sob pena de restar inviabilizada a sua análise. 
    No presente caso, é de se observar a deficiente formação dos autos, no qual consta somente a petição inicial, sem qualquer elemento probatórios ou atos coatores. Da leitura da inicial, nos limites argumentativos ali descritos, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem, nos limites cognitivos desta impetração.
    Diante desse quadro, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente